Tribunal: TJMT
Processo: 1030446-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de petição de herança. Tutela provisória de urgência. Impossibilidade de análise de preliminares arguidas por supressão de instância. Averbação nas matrículas imobiliárias. Legitimidade da medida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030446-49.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PETIÇÃO DE HERANÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVANTE), M. C. R. D. F. G. - CPF: 101.198.521-79 (AGRAVADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), VANESSA RAMOS DE FARIA - CPF: 003.769.961-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
.
VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO
), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRELIMINARES ARGUIDAS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na ação de petição de herança, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a averbação da existência da demanda nas matrículas de imóveis registrados em nome da agravante, em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada poderia ser reformada com base em preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio ativo necessário e nulidade da ordem de averbação por ausência de individualização dos bens; (
ii
) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. As alegações preliminares não podem ser conhecidas nesta sede, pois não foram objeto de deliberação na instância originária, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão agravada fundamentou-se na plausibilidade jurídica da pretensão autoral e no art. 1.811 do CC, que admite a sucessão por representação em casos específicos.

5. A averbação da existência da demanda possui natureza cautelar e não implica indisponibilidade dos bens, mas sim proteção à boa-fé de terceiros e preservação do resultado útil do processo.

6. A medida deferida mostrou-se proporcional e adequada, especialmente diante da ausência de alternativas mais gravosas e do legítimo interesse processual da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Não cabe à instância recursal, em agravo de instrumento, conhecer de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 2. É legítima a averbação da existência de ação de petição de herança nas matrículas imobiliárias dos bens do suposto espólio, quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência e o interesse legítimo da parte autora."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300; CC, art. 1.811.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 81970/2013, Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade
Addario
,
DJe
23.06.2015; TJRS, AI nº 70078788361, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 30.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IDE GONSALVES GUIMARAES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Petição de Herança
” (Proc. nº 1036454-50.2023.8.11.0041) ajuizada contra o agravante por MARIA CLARA RAMOS FARIAS GUIMARÃES, representada por sua genitora VANESSA RAMOS DE FARIA, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar “
a averbação da existência da presente ação na matrícula imobiliária de todos os imóveis registrados em nome da Requerida IDÊ GONÇALVES GUIMARÃES, os cartórios de registros de imóveis das Comarcas de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Diamantino/MT, Nova Maringá/MT, Rosário Oeste/MT, Santo Antônio do Leverger/MT e Chapada dos Guimarães/MT
” (cf. Id. nº 248506154 dos autos de origem).

A agravante argui preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que “
já houve a partilha dos bens deixados e aquela cabível ao filho Carlos Renato já foi entregue, por ordem judicial, à neta Camila
”; assevera que “
falta pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo à Agravada, já que o polo ativo da demanda, nos moldes que a requerida pretende, deveriam estar, necessariamente, todos os demais netos da Agravante, por tratar-se de litisconsórcio ativo necessário (art. 116 c/c 485, IV, do CPC)
”; argui, ainda, preliminar de nulidade da decisão agravada, “
por exarar ordem genérica de averbação, sem qualquer individualização dos bens que serão objeto do cumprimento da ordem judicial, ao arrepio das previsões dos artigos 805, 838, III, e 917, §2º, II, todos do CPC
”.

No mérito, a agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito da Agravada, pois esta sequer havia sido concebida à época da abertura da sucessão de José Carlos Guimarães e da renúncia de seu pai à herança.

Argumenta que a Agravada não figura no rol de herdeiros necessários (art. 1.845 do Código Civil). Subsidiariamente, alega que qualquer direito da Agravada em relação à herança de seu pai (ainda vivo) representa mera expectativa, cuja discussão é vedada pelo art. 426 do Código Civil.

Pede, então, a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal, no mérito, pede o provimento do recurso, para que seja cassada ou reformada a decisão recorrida (cf. Id. nº 248347670).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada ofertou contraminuta (Id. 254682191), pelo desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo “
improvimento

às questões preliminares suscitadas e o consequente conhecimento deste Recurso de Agravo de Instrumento, mediante o provimento ao pleiteado pela Agravante, com a retificação do decidido pela r. decisão interlocutória judicial fustigada”
.

Irresignada com a decisão que indeferiu o pleito de efeito suspensivo, a agravante interpôs recurso de Agravo Interno.

É o breve relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGADO
CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR, OAB/MT 24.031
.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO
MARTINS
JACOB
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

De proêmio, cumpre assinalar que o presente Agravo de Instrumento se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A esse respeito, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero
e Sérgio Cruz Arenhart:

"Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto - enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal)."
(in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 879)

Superada essa questão inicial, passo ao exame do Agravo de Instrumento.

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se à análise da legalidade e adequação da decisão interlocutória que deferiu, parcialmente, a tutela de urgência requerida em ação de petição de herança, determinando a averbação da existência da presente demanda judicial nas matrículas dos imóveis registrados em nome da agravante
Idê
Gonçalves Guimarães, localizados em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso.

A pretensão recursal, formulada por
Idê
Gonçalves Guimarães, sustenta, em preliminares, sua ilegitimidade passiva, vício na formação do polo ativo (por ausência de litisconsórcio necessário), além da nulidade da decisão agravada por suposta generalidade na ordem de averbação. No mérito, insurge-se contra a própria plausibilidade do direito invocado pela agravada, sob o argumento de que esta sequer havia sido concebida à época da renúncia à herança por seu genitor, não sendo, portanto, herdeira legítima nos termos da legislação civil.

Todavia, importa desde logo consignar que o agravo de instrumento, por sua natureza
secundum
eventum
litis
, deve se ater aos limites da decisão recorrida, sem avançar sobre matérias ainda não enfrentadas pelo juízo a quo, notadamente as de natureza preliminar ou processual, que não foram objeto de deliberação na instância originária.

Desse modo, a matéria do agravo deve ter análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, de modo que aqui não poderá ser analisada, embora seja matéria de ordem pública.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCESSÃO PARCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM - (...) - RECURSO DESPROVIDO. Não cabe à

instância recursal apreciar, em agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pela decisão recorrida, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, ainda que tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância. (...)”
(TJMT, Segunda Câmara Cível, RAI nº 81970/2013, Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade
Addario
,
DJe
23/06/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto não apreciado pelo magistrado de primeiro grau a questão acerca da ilegitimidade passiva, de sorte que sua análise importaria na supressão de um grau de prestação jurisdicional, atentando ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.
(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70078788361, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/08/2018)

Em razão disso, as teses preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e nulidade da decisão por ausência de especificação dos bens não podem ser conhecidas nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância, devendo ser oportunamente analisadas no curso regular do processo originário.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem assentou, com base nos documentos trazidos aos autos, a plausibilidade mínima da tese autoral, especialmente quanto à possibilidade jurídica de reconhecimento da autora como herdeira por representação, conforme previsão do art. 1.811 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça.

Ainda que a agravada tenha nascido após a renúncia de seu genitor à herança, a pretensão deduzida em juízo está amparada em interpretação legítima do referido dispositivo legal, segundo
a
qual os filhos do herdeiro renunciante podem suceder diretamente ao autor da herança, por direito próprio, quando inexistem outros herdeiros na mesma classe, situação que, a princípio, mostra-se compatível com a narrativa dos autos.

Por outro lado, a “
averbação premonitória
” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora
recainte
sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

A medida deferida pelo juízo de primeiro grau – averbação da existência da ação nas matrículas imobiliárias – possui natureza meramente cautelar e conservativa, não implicando indisponibilidade dos bens, tampouco juízo de procedência da pretensão inicial. Trata-se de mecanismo de publicidade, apto a resguardar o resultado útil da demanda e a garantir boa-fé de terceiros adquirentes, sem, com isso, produzir efeitos concretos sobre a titularidade dominial dos bens em discussão.

Assim, rigorosamente, a averbação só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou seja, porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário. E, no presente caso, ambas as hipóteses
encontram-se
potencialmente configuradas, à luz dos elementos documentais e da controvérsia instaurada.

O indeferimento de outras medidas mais gravosas, como o bloqueio de ativos financeiros ou de quotas empresariais, demonstra a moderação e proporcionalidade da decisão agravada, cuja razoabilidade não se encontra comprometida por vícios ou excessos.

Assim sendo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Com relação às preliminares, acompanho o
voto do
relator para não
as conhecer
em virtude da supressão de instância. No entanto, peço imensas vênias com relação ao mérito do recurso
, porque p
ara a concessão da tutela liminar é necessária a presença dos requisitos legais, dentre eles, a probabilidade do direito invocado.

Nesse passo, faço a leitura de uma parte do parecer ministerial
da lavra do procurador de Justiça, Dr.
Theodósio
Ferreira De
Freitas
:

Desta feita, tenho por insubsistente a alegação da Agravada de reivindicar os direitos sucessórios em decorrência do falecimento de seu avô paterno. Se por um lado, restou comprovado que a Agravada é filha do Sr. Carlos Renato, portanto, neta do de cujus, o fato é que sequer havia sido concebida no momento em este renunciou à herança de seu falecido pai.

Portanto, com imensas vênias ao nobre relator e ao magistrado que concedeu essa tutela da
5ª
Vara Especializada de Família e Sucessões, não verifico, nessa hipótese, a probabilidade do direito. Isso porque, segundo penso e com vistas ao artigo 1.811 do Código Civil, a agravada não
possui
,
data

veni
a
, a probabilidade do seu direito, uma vez que sequer havia sido concebida quando o seu genitor renunciou ao direito de herança.

Portanto
, não há como, nessa altura do campeonato, a autora, aqui agravada, pleitear o direito a essa tutela antecipada, o que prejudicaria em muito o direito da parte agravante.

Com essas considerações
,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão
agravada
que concedeu
parcialmente a

liminar
.

É como
voto.
-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Esse seria também o meu posicionamento, se não fossem as circunstâncias que permeiam essa história. Trata-se de um cidadão morto em circunstâncias muito tristes, cuja família até hoje discute o destino dos bens. Há uma ação em que se
discute

a validade

dessa
renúncia, porque ele teria renunciado para fugir da perda dos direitos à herança. É uma situação muito delicada, em que um filho tira a vida de um pai.

Inclusive, desembargadora Marilsen, lembro a Vossa Excelência que já conhecemos esse caso em razão de outros recursos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Sim, participei do julgamento como convocada para desempatar uma técnica de julgamento em que se discutia essa divisão de herança.

No entanto, a autora sequer havia sido concebida quando o seu pai renunciou à herança. Então, ela sequer existia no mundo
jurídico, pois
sequer estava sendo gestada na
ocasião.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Mas a agravada possui expectativa de direito. Ela tem expectativa, sim, dependendo do desfecho das ações que estão em curso, pode haver a possibilidade.

Por essas razões, acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Por isso, o meu voto acompanha o parecer ministerial, com a devida
vênia.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Desembargadora Marilsen,

Acredito que o Procurador de Justiça, Dr.
Theodósio
Ferreira De Freitas, tenha se posicionado dessa forma, porque não está acompanhando todo esse cenário ao qual me referi.

É claro que, tecnicamente, olhando somente para esse caso, chegaremos à mesma conclusão. Mas, como conheço os antecedentes e as possibilidades de reviravolta que existem no percurso das várias ações em
andamento, acredito
que o juiz quis ser o mais zeloso possível, porque conhece o grau de litigiosidade, o tamanho da espiral do conflito.

Foi tentado de tudo para contribuir para que pacificasse essa família, mas até agora não houve possibilidade de se colocar as coisas no trilho da consensualidade.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR, OAB/MT 24.031:

Senhora Presidente, permita-me uma questão de fato, serei breve.

Os litígios, as outras ações de petição de herança, já foram objeto de acordo. Então, os litígios que Vossa Excelência mencionou não mais subsistem. E a Maria Clara, a situação dela é diferente, por quê? As duas outras ações de petição de herança propostas por netos que já eram nascidos na época do falecimento de José Carlos. A Maria Clara é uma neta que nasceu depois.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Mantenho a minha posição de resguardar, de ser cautelosa, e acredito que o juiz de primeiro grau também o fez nesse sentido, até porque também não há prejuízo algum, porque a averbação não causa indisponibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025